Tribunal: TJMT
Processo: 0003315-09.2018.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003315-09.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOEL DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 010.122.061-81 (APELANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ
– ARESTO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
-
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO - DE OFÍCIO -
READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE
OFÍCIO
– PROPORCIONALIDADE COM A CORPÓREA – ARESTO DO TJMT

Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase policial quanto em juízo, somados às informações do Termo de Constatação de Embriaguez,

mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool
ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
(STJ, RHC 95316/AL).

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
”

(TJMT, AP nº 147425/2017)

A pena de
suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de
Trânsito
Brasileiro.”
(STJ, AgRg no HC 271.383/RJ)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003315-09.2018.8.11.0039 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S):

JOEL DOMINGOS DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOEL DOMINGOS DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (Código 91390), que o condenou por embriaguez ao volante
a
6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses - art. 306 da Lei nº 9.503/97 - (ID 129109159).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido ou, subsidiariamente, desclassificado
“para a infração de trânsito do art. 165-A também do CTB”
(ID 129109165).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 129109172).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “ARTIGO 306, DA LEI Nº 9.503/97 – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA NOS AUTOS – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 130991159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 28 de junho de 2018, por volta de 01h20min, na via pública situada na Avenida São Paulo, Centro, próximo ao “Villa’s Pub”, neste município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado JOEL DOMINGOS DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, do tipo Ford Ecosport, de cor vermelha, placa OPW-4451, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. [...]

Ante ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de JOEL DOMINGOS DE SOUZA, como incurso no art. 306, caput, c/c § 1º, inciso II, da Lei n.º 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça – ID 129104434)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06/IP – ID 69535370), Boletim de nº 2018.202884 (fls. 20 –21/IP – ID 69535370), Termo de Constatação de Embriaguez (fls. 22/23/IP – ID 69535370), Termo de Depoimento dos policiais (fls. 07/08/ IP ID 69535370 e 09/10 IP ID 69535370), Termo de Qualificação do Increpado (fls. 12/12/14 /IP ID 69535370) e Relatório nº 125/2018 (fls. 32/033 /IP – ID 69535370), em perfeita harmonia com os depoimentos colhidos durante a persecução preliminar e judicial dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

A autoria do crime em testilha é certa por todo o conjunto probatório formado durante a instrução processual, não restando dúvidas de que o acusado conduziu veículo automotor, em via pública, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Interrogado em solo inquisitorial, o réu confessou a autoria delitiva, dizendo o seguinte: [...].

Ainda convém destacar que a versão do acusado foi ratificada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, o qual confirmaram que o increpado conduziu o automóvel alcoolizado. Nessa toada, o policial militar Paulo do Carmo Lima foi categórico em seu depoimento prestado em juízo, mediante sistema de gravação audiovisual, ao confirmar que Joel, de fato, estava em visível estado de embriaguez no momento em que foi abordado, visto que apresentava forte odor etílico, desordem nas vestes: [...].

Insta salientar que os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública em razão da função que exercem, tanto em solo inquisitorial, quanto judicial, foram firmes e coesos, em narrar os fatos ocorridos, imputando ao réu a conduta tipificada na exordial acusatória. [...]

Com efeito, não resta a menor dúvida que existe nos autos a prova do estado de embriaguez do acusado no dia dos fatos, que pode ser aferida por quaisquer meios admitidos em direito, não havendo que se falar em absolvição do réu. [...]

Posto isso, não pairam dúvidas de que o conjunto probatório delineado nos autos é cristalino e hábil para confirmar a acusação inicial formulada contra o acusado, com consequente condenação pela prática do crime em testilha.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado JOEL DOMINGOS de SOUZA, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso na sanção penal prevista no art. 306, caput, c/c § 1º, inciso II, da Lei n.º 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB). [...]

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 06 (seis) meses de detenção. [...]

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente ao pagamento de um salário mínimo a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local.

Em atenção ao preceito secundário do art. 306 da Lei 9.503/97, SUSPENDO o direito do acusado de dirigir, pelo prazo de 06 (seis) meses, oficie-se ao Detran/MT comunicando [...].”
(Lílian Bartolazzi Laurindo, juíza de Direito - ID 129109159)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Constatação de Embriaguez (ID 129104434), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Angelo Carvalho de Faria, policial militar (ID 129104434), Paulo do Carmo Lima, policial militar
(ID 129104434)
e do apelante
(ID 129104434).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Angelo Carvalho de Faria e Paulo do Carmo Lima, bem como interrogado o apelante
(Relatório de Mídias - ID 130757652).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia
28.6.2018
, por volta das 1h20min, na av. São Paulo, Centro, próximo ao Villa’s Pub, São José dos Quatro Marcos,
os policiais militares
Angelo Carvalho de Faria e Paulo do Carmo Lima
abordaram JOEL DOMINGOS DE SOUZA conduzindo
um veículo Ford Ecosport, cor vermelha, placa OPW-4451
, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
;

- Angelo Carvalho de Faria e Paulo do Carmo Lima [policiais militares] relataram, tanto na fase policial quanto judicial, que realizavam patrulha preventiva no momento em que foi realizada a abordagem do veículo
Ford Ecosport, vermelha, placa OPW-4451
, cujo motorista demonstrava sinais característicos de embriaguez, tais como hálito etílico, andar cambaleante, desordem nas vestes, dificuldade de equilíbrio, entre outros sinais (ID
129104434
/ ID
130757652
);

- o apelante, perante a autoridade policial, confessou que estava
“conduzindo seu veículo Ford Ecosport, placa OPW4451, chegou à lanchonete Varanda em Mirassol d’Oeste, onde assistiu jogo da Copa do Mundo, onde também ingeriu cerca de 08 (oito) chops”,
e,
“ao retornar para esta cidade, conduzindo seu veículo, já por volta das 19:30, foi abordado pela Polícia Militar, que efetuou sua prisão”

(ID 129104434); por sua vez,
em Juízo, negou a prática delitiva (ID 90294462/ ID
130757652
).

Dito isso, vejamos.

O apelante, na abordagem policial, mostrava-se
“exaltado, falante, irônico e dispersivo”
, bem como apresentava
“sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito e desordem nas vestes
”, conforme Termo de Constatação Etílica, subscrito pelos agentes públicos [Angelo Carvalho de Faria e Paulo do Carmo Lima], os quais ratificaram, em Juízo, os sinais “notórios” de embriaguez.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1º.8.2018).

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais militares [Angelo Carvalho de Faria e Paulo do Carmo Lima], tanto na fase policial quanto em juízo, somados às informações do Termo de Constatação de Embriaguez,

mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha
.” (TJMT, AP nº 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Noutro giro, comprovada a autoria da embriaguez ao volante, não se mostra
“juridicamente possível sua desclassificação para uma mera infração de trânsito”
, como bem pontuado pelo i. Procurador de Justiça (Jorge da Costa Lana).

Logo,
não se identifica insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, corrigir erro de cálculo na dosimetria da pena acessória [suspensão de dirigir veículo automotor].

O Juízo singular fixou-a em 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de suspensão para dirigir veículo, porém, sem fundamentação concreta.

Com efeito, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014)

Sendo assim, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 2 (dois) meses, sopesada a simetria com a pena corporal, a qual foi fixada no mínimo legal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena acessória de suspensão de dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses, contados do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022